Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela autora, ora apelada, através da derradeira petição que formulara[1], quando noticiara o descumprimento da decisão monocrática[2] que cominara à serventia extrajudicial onde apresentados os títulos a obrigação de não dar publicidade aos protestos que efetivara, especificamente no que diz respeito aos protocolos no 2886224 e 2886225, diga a apelante, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Em seguida, direi sobre o postulado. I. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 23657176 (páginas 11725/11727); [2] - Decisão - ID 21580780 (páginas 143/144);